Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702531-60.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: INSTITUTO TOCAR AGRAVADOS: PEDRO LUIZ PELLISSARO, VALDIR PEREIRA DO AMARAL, EVANDRO FRAGA FERREIRA, FÁTIMA BRILHANTE, FRANCISCO DAS CHAGAS RABELO DOS SANTOS, DANIELE FIGUEREDO CORSATTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO INSTITUTO TOCAR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Sustenta que houve o prequestionamento do tema, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Aduz violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003